Tribunal: TJES
Processo: 5026078-94.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026078-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIANA MARIA DANTAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DECLARADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO (ART. 1.022, II, DO CPC). NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO RECÍPROCA DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CC). ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR O VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5026078-94.2023.8.08.0048

Embargantes:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Embargado:
ELIANA MARIA DANTAS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DECLARADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO (ART. 1.022, II, DO CPC). NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO RECÍPROCA DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CC). ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR O VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Embargante,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra o Acórdão (Voto) proferido por esta Egrégia 5ª Turma Recursal (ID. 9276323).

2.
O Embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que, em seu Recurso Inominado (ID. 9170281), requereu expressamente, de forma subsidiária, a compensação dos valores incontroversamente creditados na conta da parte Autora (Embargada) com o montante da condenação imposta ou, alternativamente, o depósito judicial de tal quantia. Afirma que o Acórdão se manteve silente sobre essa pretensão, o que configuraria omissão a ser sanada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, assiste razão ao Embargante.

5. Conforme verificado nas razões do Recurso Inominado interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. (ID. 9170281), o Recorrente formulou pedido subsidiário expresso no sentido de:

"Que seja determinada a compensação do valor com o crédito recebido pelo Recorrido sobre o montante condenatório total, com intimação da parte Autora para depositar judicialmente eventual saldo residual em favor do Réu."

6. O pedido é lógico e juridicamente necessário quando o Acórdão mantém a declaração de inexistência ou nulidade do contrato de empréstimo. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da celebração do contrato.

7. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, declarada a nulidade ou inexistência do contrato de mútuo (empréstimo), o consumidor deve restituir a quantia que lhe foi creditada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

8. O Acórdão embargado, ao julgar parcialmente procedente o Recurso Inominado apenas para afastar a condenação por danos morais, foi omisso em relação ao pedido subsidiário de compensação, que foi devidamente submetido à apreciação desta Egrégia Turma Recursal.

9. A ausência de manifestação expressa sobre um pedido formulado, relevante para o deslinde da questão patrimonial e apto a alterar a conclusão do julgamento, configura o vício de omissão previsto no art. 1.022, inciso II, do CPC.

10. Em razão da omissão, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para integrar o julgado, o que, no caso, resulta na atribuição de efeitos infringentes ao Acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. DIANTE DO EXPOSTO, VOTO por:

CONHECER dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos.

ACOLHER os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, em consequência, atribuir-lhes efeitos infringentes para integrar o Acórdão embargado, determinando a compensação de valores.

DETERMINAR que, em sede de cumprimento de sentença, seja realizada a compensação entre os valores creditados à Autora (Banco) e as parcelas descontadas indevidamente (Autora), garantindo-se o retorno ao
status quo ante
e coibindo o enriquecimento ilícito.

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)